Tribunal: TJBA
Processo: 0307178-79.2018.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0307178-79.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELSON FERNANDES DE SOUZA MOTTA

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA SOARES DAVID, FABIO DAVID MOTTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU 2014. VALOR VENAL EM DESACORDO COM O MERCADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E VEDAÇÃO AO CONFISCO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente ação de embargos à execução fiscal movida por Elson Fernandes de Souza Motta, declarando a nulidade da cobrança de crédito tributário relativo ao IPTU de 2014, diante da discrepância entre o valor venal atribuído ao imóvel e o seu valor real de mercado.

2.

O imóvel teve valor venal reajustado de R$ 244.795,50 (2013) para R$ 1.123.637,91 (2014), com lançamento de IPTU no montante de R$ 13.090,58, representando aumento de cerca de 750%.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o lançamento do IPTU com base em valor venal que supera em mais de 250% o valor de mercado do imóvel; (ii) houve violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco; (iii) o controle judicial sobre o lançamento tributário, diante de desproporcionalidade concreta, é admissível mesmo com a declaração de constitucionalidade da legislação municipal.

III. Razões de decidir

4.

A constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 não impede a revisão judicial de lançamentos individuais manifestamente desproporcionais.

5.

O aumento de 750% no IPTU sem justificativa urbanística ou valorização real do imóvel afronta o princípio da razoabilidade (CF/1988, art. 5º, caput).

6.

A base de cálculo que excede o valor de mercado viola a capacidade contributiva (CF/1988, art. 145, §1º) e caracteriza efeito confiscatório (CF/1988, art. 150, IV).

7.

A sentença considerou conjunto probatório robusto, incluindo histórico de valores venais, laudo pericial e características do imóvel, afastando presunção de legitimidade do lançamento.

8.

A legislação municipal (Lei 7.186/2006, art. 65) exige que o valor venal represente o valor de mercado, o que não se verificou no caso concreto.

9.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico decorrente da anulação da cobrança excessiva pelo trabalho recursal.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. É legítima a revisão judicial do lançamento do IPTU quando demonstrado que o valor venal atribuído ao imóvel não guarda correspondência com seu valor de mercado. 2. A majoração do imposto que excede limites razoáveis pode violar os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 145, §1º, 150, IV e §6º; Constituição do Estado da Bahia, art. 150; CPC, arts. 85, §11, e 1.012; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas; TJBA, 3ª Câmara Cível, Apelação n. 0503162-64.2019.8.05.0001, j. 29/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Autos de Apelação n. 0307178-79.2018.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelado
ELSON FERNANDES DE SOUZA MOTTA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora